Tribunal: TJSP
Processo: 0022089-90.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Detração penal – Inviabilidade – Não se aplica a detração no período em que o agravante esteve submetido a medidas cautelares pessoais alternativas, por inexistência de previsão legal – Situação que não se confunde com prisão provisória – Precedentes – Precedentes do STF e deste TJSP – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução desprovido.